Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713760-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE VALMIR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOSE VALMIR DA SILVA em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação por esta apresentada, na qual sustentou a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que restou configurada a preclusão no tocante à discussão sobre a matéria. Alega o agravante que a parte agravada não aplicou o reajuste da tabela anual de descontos do plano Sul América (2018 a 2020), pois, após janeiro/2018, não ajustou os valores que foram efetivamente pagos pelos funcionários na ativa. Afirma que o plano do qual o agravado e sua família fazem parte, na categoria Master III, teve aumento no seu custo, em 2018, para R$ 132,17 para cada membro da família, portanto, seria descontado do mesmo o importe de R$ 396,51. Em 2019, aumentou para R$ 155,64 para cada membro da família, ou seja, o total de R$ 466,62. No entanto, o agravado aplicou o mesmo valor do custo efetivo a partir de 2018 como se não houvesse alteração. Consigna que “nos cálculos apresentados pela parte Agravada as parcelas de novembro/2019 a fevereiro/2020 estão divergentes dos comprovantes de pagamento acostados aos autos” e que “no mês de novembro/2019 o autor pagou em atraso o que gerou multa”, porém, inexiste nos autos qualquer determinação para o ressarcimento das referidas multas, motivo pelo qual o valor a ser considerado é o valor do documento. O mesmo acontece nos meses seguintes, de dezembro/2019 a fevereiro/2020. Além disso, ressalta que não foram localizados no processo os comprovantes de pagamento dos planos de saúde referentes aos meses de janeiro/2017, agosto/2017, janeiro/2019 e junho/2020 em diante, porém, o agravado apresentou valores para esses meses que impedem a conferência dos valores efetivamente pagos por ele, uma vez que apura valores até agosto/2020. Aduz que os valores apurados totalizam R$ 202.471,12 e que existe excesso de execução no valor de R$ 10.245,94 (dez mil duzentos e quarente e cinco reais e doze centavos). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a reabertura do prazo para impugnação dos cálculos. Preparo regular no ID 25496397. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o agravado pleiteou a liquidação de sentença por arbitramento, pedido este que restou deferido nos termos da decisão de ID 66737667 dos autos de origem. Naquela oportunidade, restou facultado ao agravante a apresentação de documentos e pareceres que entendesse pertinentes à demanda, tendo referida parte deixado de juntar os necessários à apuração dos valores devidos ao agravado (ID 71451972 do feito originário). Na decisão de ID 71451972 retromencionada, o Juízo de primeiro grau deixou assente que “cabe ao réu promover a exibição dos documentos necessários à realização dos cálculos para apuração dos valores devidos ao autor. Não sendo exibidos os documentos, ter-se-ão como verdadeiros os cálculos elaborados pelo autor, conforme prevê o art. 400 do CPC”. Conquanto o agravante tenha requerido a dilação de prazo para fins de apresentação da documentação necessária à realização do cálculos, pedido este que restou parcialmente deferido (ID 73557170 do processo de origem), referida parte permaneceu inerte, o que culminou no acolhimento dos cálculos apresentados pelo agravado, posteriormente retificados pela Contadoria Judicial, aos quais anuiu o recorrido. Intimada para se manifestar acerca dos referidos cálculos (ID 78904864 daquele feito), a agravante se manteve silente, tendo o Juízo a quo os homologado e declarado líquida a sentença pelo valor de R$ 181.644,77 (cento e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) – ID 80058625 do processo originário. Em face da decisão citada acima, o ora agravante interpôs o agravo de instrumento no 0704333-50.2021.8.07.0000, no qual pleiteou a reabertura do prazo para impugnação dos cálculos. Não obstante o disposto, de acordo com o andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico deste TJDFT, referido recurso restou desprovido ao fundamento de que foi ofertada ao ora agravante a possibilidade de se manifestar acerca dos cálculos em questão, tendo sido, inclusive fixando o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, porém, a parte em menção manteve-se inerte. Foi dado início à fase de cumprimento de sentença (ID 84169619 dos autos de origem). Feita a descrição cronológica dos atos processuais praticados no feito de origem, mormente no tocante ao final da fase de liquidação da sentença prolatada, verifica-se que, ao menos nessa análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão da preclusão da matéria trazida à discussão. Veja-se que, consoante disposto no acórdão prolatado no agravo de instrumento de no 0704333-50.2021.8.07.0000, a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não se encontra eivada de qualquer vício capaz de anulá-la, tendo sido consignado no referido acórdão que “o que há, em verdade, é preclusão que desfavorece o agravante, porque, intimado a se manifestar sobre os cálculos, manteve-se inerte”. Logo, ao menos neste momento, em sede de agravo de instrumento, não vislumbro motivo para reacender discussão sobre matéria que já se encontra abrangida pelo manto da preclusão, já que não o foi feito em momento oportuno. Também não se verifica a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, caso verificado pagamento a maior, há a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator